Tribunal: TJES
Processo: 5003140-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003140-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LAINA DAMASCENO SEIBERT

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003140-96.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: LAINA DAMASCENO SEIBERT

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PESSOAL FRAUDULENTO. FGTS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada por LAINA DAMASCENO SEIBERT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos contratos impugnados, determinando a abstenção de descontos indevidos e de negativação, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que envolve empréstimo consignado vinculado ao FGTS e se há necessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica e pode afastar sua responsabilidade sob alegação de culpa exclusiva da vítima; e (iii) avaliar a correção da condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é da Justiça Estadual, pois a controvérsia envolve relação jurídica entre consumidor e instituição financeira privada, sendo a eventual intervenção da CEF apenas reflexa, sem interferência direta na lide.

4. O banco apelante não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ, uma vez que deixou de requerer a perícia grafotécnica necessária, não demonstrando a existência válida do contrato.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços.

6. As fraudes praticadas por terceiros no ambiente bancário constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade do banco.

7. Os descontos indevidos sobre valores de natureza alimentar (FGTS) configuram dano material comprovado, impondo a restituição. Como os fatos ocorreram após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (STJ), aplica-se a restituição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, decorrente da ilicitude do ato e da violação aos direitos da personalidade, é proporcional e razoável, estando em conformidade com precedentes do TJES e do STJ.

9. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois a utilização indevida de login e senha por terceiros decorre da deficiência dos mecanismos de segurança do banco, não de negligência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem fraude em contratos bancários firmados com instituições financeiras privadas, ainda que envolvam valores do FGTS.

2. Na hipótese de impugnação da autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do contrato (art. 429, II, do CPC; Tema 1.061/STJ).

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo (EREsp 1.413.542/RS).

5. A realização de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável, fixável conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II e 487, I; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5003840-32.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000342-32.2016.8.08.0008, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos de “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais”
ajuizada por
LAINA DAMASCENO SEIBERT,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
Julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, determinando:

i)
Declarar
a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii)
Determinar
que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento.

iii)
Condenar
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

iv)
Condenar
a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data do desconto realizado de cada parcela, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

v) Considerando que a parte ré foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 14657723), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) é necessário o chamamento ao processo da CEF; (ii) a Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar a presente demanda; (iii) é válida a contratação questionada na inicial, uma vez que a operação foi concretizada mediante o uso de ferramentas seguras (login/senha/token no APP), sendo a posse de tais dados de responsabilidade exclusiva da autora, o que configuraria culpa exclusiva ou de terceiro; (iv) deve ser afastada a condenação por danos morais, por inexistência de ato ilícito; (v) de forma subsidiária, requer a minoração do
quantum
(R$ 5.000,00), sob pena de enriquecimento ilícito; e (vi) deve ser afastada, quanto aos danos materiais, a repetição em dobro.

A parte apelada,
LAINA DAMASCENO SEIBERT
, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, consoante certidão exarada no ID 14657728.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais”
ajuizada por
LAINA DAMASCENO SEIBERT
em face do
BANCO PAN S.A.
.

Em sua exordial, a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária, que culminou na existência de empréstimos consignados em seu FGTS e empréstimos pessoais (contratos n.º 501268458 e 001269068) em seu nome, dos quais afirma não ter solicitado, autorizado ou assinado.

Sustenta que percebeu as operações fraudulentas ao constatar, em 29 de março de 2022, a realização de duas transferências via PIX não autorizadas (R$ 1.400,00 e R$ 2.400,00) para um terceiro desconhecido, e a existência dos contratos de empréstimo em seu aplicativo sem sua assinatura, cujos valores seriam descontados de seu FGTS.

Diante da ausência de contratação válida e dos descontos indevidos em seu benefício, ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos débitos, exclusão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

O requerido, devidamente citado, apresentou contestação (ID 14657698) suscitando preliminares de incompetência da Justiça Estadual (pela alegada necessidade de inclusão da CEF em razão do empréstimo do FGTS) e chamamento ao processo. No mérito, defendeu a validade das operações, alegando que foram realizadas eletronicamente mediante login, senha e token da autora, e que a fraude, se existente, decorreria de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, eximindo sua responsabilidade.

Após o processamento da demanda e a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, adveio a r. sentença (ID 14657716, integrada pelo ID 14657722), oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O pronunciamento judicial ora recorrido declarou a inexistência do débito, condenou o réu à restituição em dobro das parcelas descontadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, por entender configurada a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ) diante da ausência de prova da contratação regular (Tema 1061/STJ) e da existência dos descontos indevidos.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso(ID 14657723), reiterando as preliminares e, no mérito, sustentando a validade da contratação eletrônica, a tese de culpa exclusiva, a exclusão ou redução da indenização por dano moral e a conversão da restituição para a forma simples.

Inicialmente, o apelante argui a incompetência da Justiça Comum Estadual e a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal (CEF), ao fundamento de que o empréstimo consignado do FGTS exige a participação e autorização em seu sistema.

A despeito da referida tese, entendo que ela não merece prosperar.

Isto porque a lide versa sobre a legalidade de um contrato de mútuo financeiro (empréstimo consignado e pessoal) celebrado entre a consumidora e o BANCO PAN S.A., bem como sobre a falha na prestação de serviço decorrente de fraude.

A eventual intervenção da Caixa Econômica Federal na liberação do FGTS ou sua menção na cadeia de contratação é meramente reflexa. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Banco Pan pelo risco inerente à sua atividade comercial.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que, em ações que visam a anulação de contrato bancário celebrado com instituição financeira privada e a reparação de danos decorrentes de fraude, a competência é da Justiça Estadual, independentemente da origem dos valores a serem consignados. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REJEITAR
- RELAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - QUANTIA EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
Atuando a Caixa Econômica Federal apenas como agente financeiro, de forma a possibilitar a utilização do saldo do FGTS como garantia de empréstimo celebrado com outra instituição financeira e que se discute nos autos é relação jurídica com a instituição financeira principal, não há que se falar em inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e, por consequência lógica, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
- Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, há que se reconhecer a sua inexistência, bem como a ilegalidade da negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito - A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume - No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito, tem-se entendido, em regra, que deve a in denização por danos morais ser fixada em valor equivalente a (15) quinze salários mínimos, valor que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto - Não se há de reduzir o valor da indenização arbitrado em montante inferior ao que normalmente se fixa para casos como o de que está a tratar. (TJ-MG - Apelação Cível: 50156823520228130313, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CEF - NÃO CONFIGURAÇÃO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO DE SALDO FGTS - AUSÊNCIA DE DESCONTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, se a causa versa exclusivamente sobre matéria de direito
2. Nos casos em que se discute a inexistência de relação jurídica firmada com a instituição financeira principal, a Caixa Econômica Federal não é considerada parte legítima para compor o polo passivo da demanda, uma vez que sua atuação se resume à de um mero agente financeiro, responsável por viabilizar o mútuo bancário.
3. Nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que se deve perquirir somente acerca da existência do nexo causal entre o fato imputável ao agente e os danos acarretados à vítima. 4. Consoante enunciado de súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. A conduta fraudulenta de terceiro estelionatário que, utilizando-se de chip celular clonado, acessa plataforma digital mantida pela instituição financeira e, modificando os dados de login e senha pessoal, realiza operações bancárias, inclui-se nos riscos inerentes à atividade (fortuito interno), visto que a fraude somente pôde ser concretizada em razão da falha de segurança na contratação. 6. O bloqueio de saldo FGTS, por si só, não gera descontos efetivo no fundo previdenciário do autor, assim, não há que se falar em dever de restituição ou con figuração de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070908-1/001, Relator (a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO . FRAUDE. DANOS MORAIS. I. Caso em exame 1 . Trata-se de demanda ajuizada por consumidor em face do banco réu, sob alegação de descontos indevidos em seu FGTS vinculados a contrato de empréstimo não reconhecido, tendo havido demora na solução administrativa do problema, o que ensejou a configuração de danos morais indenizáveis. 2. A sentença de procedência condenou o banco réu a compensar os danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) .
II. Questão em discussão 3. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca das preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ante a necessidade de chamamento ao processo da CEF; falta de interesse de agir, em razão do cancelamento administrativo dos contratos fraudulentos; ilegitimidade passiva; e no mérito, a configuração de dano moral indenizável e, em caso positivo, seu quantum. III . Razões de decidir 4. A legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda resta configurada, não se vislumbrando falta de interesse de agir, tampouco a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que o autor imputa diretamente ao banco Pan conduta ensejadora de compensação por dano extrapatrimonial
. 5. Restou incontroversa a fraude nas contratações impugnadas pelo autor, bem como a realização de diversos contatos com o réu, na tentativa de que fosse reconhecida a fraude, sendo o primeiro em 08/02/2023, além do fato de que, apenas após ter o autor realizado reclamação junto ao Banco Central e ao Procon, em 13/03/2023 o banco Pan reconheceu a existência de fraude nos contratos questionados, tendo realizado o estorno da quantia descontada indevidamente em 17/03/2023 . 6. Destarte, obrou com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer que, de todo o acervo probatório constante dos autos, em cotejo com as alegações e argumentos deduzidos pelas partes, o réu não logrou desconstituir o direito material invocado pelo autor. 7. Aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, qual seja, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços . 7. Forçoso reconhecer, portanto, a falha na prestação do serviço, e o dano moral decorre não só da apropriação de parte do FGTS do autor, injustificadamente, como também da demora na solução efetiva do problema noticiado pela via administrativa, tendo sido o consumidor compelido a realizar diversas reclamações, inclusive junto ao BACEN e ao PROCON, a fim de lograr o reconhecimento da fraude perpetrada e reembolso da quantia descontada. 8. Danos morais configurados, com indenização fixada em R$ 5 .000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Súmula 343 TJRJ. IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC; Súmula 343 do TJERJ. Jurisprudência relevante citada (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08627214420238190001, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 12/12/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/12/2024)

Apelação. Relação de consumo.
Contrato bancário. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório por dano moral . Mútuo pessoal fraudulento, com garantia em FGTS. Pedido de inclusão da Caixa Federal no polo passivo da lide, rejeitado. Alegação de incompetência da Justiça Estadual, afastada
. Inexistência de hígida relação jurídica entre as partes . Responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC). Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade . Ausente excludente de responsabilidade. Dano material presente. Dano moral configurado, porquanto ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua demonstração. Quantum indenizatório adequado, não comportando redução . Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022291-57.2022.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 18/01/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

Prosseguindo, o apelante sustenta a validade da contratação eletrônica mediante login, senha e token via APP, e a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Afirma que a posse de dados sigilosos é de responsabilidade exclusiva da autora, afastando, por conseguinte, sua responsabilidade objetiva.

Tal argumento não possui o condão de infirmar o raciocínio da sentença, que se encontra em absoluta consonância com a legislação consumerista e com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Como se vê dos autos,
o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando da contratação, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ela realizada.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelo apelante, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pela apelada, que rechaça ser a autora das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais acostados na inicial.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que,
havendo impugnação da consumidora acerca da autenticidade da assinatura aposta no documento, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, o que não logrou êxito em fazer no caso vertente
.

Importa destacar que, quando proferida a decisão de ID 14657713, o magistrado de origem esclareceu às partes que os requerimentos de prova deveriam ser formulados de forma justificada e fundamentada pelas partes litigantes.

A despeito disso, o recorrente abriu mão da produção da prova pericial, muito embora a tese de validade da assinatura estivesse em xeque desde o momento da apresentação da petição inicial, tendo pleiteado, após tecer diversas considerações sobre a suposta culpa exclusiva da recorrida, o julgamento antecipado do mérito (ID 14657715).

É dizer: desde o primeiro momento, a autora explicitou que as assinaturas constantes nos contratos, que o banco utilizou para sustentar os descontos, não eram suas, de sorte que a prova pericial poderia ter sido requerida desde a primeira oportunidade que o réu teve de se manifestar no processo.

Isso posto, reputo que a sentença recorrida deve ser mantida quanto ao ponto, uma vez que, diante da inércia do recorrente de produzir as provas necessárias para a demonstração da regularidade da contratação, não restou demonstrada a relação jurídica, entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Vale ressaltar, ainda, que a relação jurídica
sub judice
é manifestamente de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, a fraude ou o delito praticado por terceiros (inclusive mediante o uso indevido de dados sigilosos, como
login
e senha, através de práticas de
phishing
ou engenharia social) no âmbito das operações bancárias não configura força maior ou
fortuito externo
capaz de eximir a responsabilidade da instituição financeira. Pelo contrário, trata-se de
fortuito interno
, inerente ao risco da própria atividade econômica desenvolvida.

Outrossim, conforme a Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A atividade bancária, ao disponibilizar meios de contratação e transação eletrônica (como o
APP
, PIX, e empréstimos consignados via plataforma digital), assume os riscos inerentes a estas ferramentas.

Assim, cabia ao recorrente demonstrar que as medidas de segurança adotadas eram suficientes para impedir o acesso e a contratação fraudulenta por terceiros, o que não ocorreu, de modo que a alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) é, portanto, rechaçada pela jurisprudência pacífica que classifica tais eventos como risco do negócio.

Destaco, ainda, que, ao contrário do sustentado pelo apelante, o dano material restou inequivocamente comprovado nos autos pelos documentos que atestam a efetiva realização dos descontos decorrentes dos fatos narrados na inicial.

A própria sentença, ao analisar a prova, reconheceu que
"o autor logrou êxito em comprovar os descontos em seus vencimentos"
. Tais descontos, que retiraram valores do patrimônio da apelada sem uma causa jurídica válida (uma vez que o contrato foi declarado nulo/inexistente por fraude), materializam o prejuízo financeiro passível de reparação.

Portanto, diante da responsabilidade objetiva do Banco (Súmula 479/STJ), do não cumprimento do ônus probatório (Tema 1061/STJ), a r. sentença deve ser mantida, declarando-se a inexistência do débito e confirmando-se a responsabilidade do apelante pelos danos daí advindos.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é, a partir de março de 2022, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do já mencionado art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, é notório que a verba subtraída possuía natureza alimentar – seja por compor o saldo do FGTS, este último com destinação legalmente restrita e essencial à subsistência. O desfalque financeiro decorrente de atos fraudulentos não elididos pelo banco, impactando diretamente o orçamento de pessoa hipossuficiente e privando-a de recursos destinados à sua manutenção, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Enfim, considerando a gravidade da conduta (omissão no dever de segurança), a natureza alimentar da verba subtraída e a capacidade econômica do apelante (grande instituição financeira), o montante arbitrado é plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.